Tribunal: TCU
Processo: 003.284/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5021/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.284/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aimara Kellis Pinheiro (XXX.367.696-XX); Edna Marcia Vinte de Andrade Costa (XXX.608.636-XX); Erica Cristina Ferreira (XXX.917.336-XX); Heni Fernandes Resende (XXX.873.406-XX); Lucia Helena dos Santos Lima (XXX.839.166-XX); Luciene Fonseca Lara (XXX.977.386-XX); Maria Lucia Alves (XXX.915.166-XX); Rachel de Oliveira Mundim (XXX.334.876-XX); Raquel Rosa Cruz (XXX.837.876-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.